Tribunal: CARF
Processo: 11065.722539/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722539/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.826 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
GLASS HOUSE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nula a decisão da DRJ que deixa de apreciar Impugnação que
comprovadamente foi protocolada na unidade de origem de forma tempestiva.
Nos termos do art. 12 do RPAF são nulos os atos realizados com cerceamento
do direito de defesa. Embora não juntada aos autos pela unidade de origem, o
responsável solidário consegue comprovar o protocolo tempestivo da sua
Impugnação em fase recursal, razão pela qual, sob pena de supressão de
instância, devem os autos retornar à DRJ para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos retornarem para novo julgamento, desta feita
apreciando as Impugnações apresentadas por Partisul Participações Ltda., Tatticasul Consultoria
Ltda. e Alexandre José Baptista, por sua tempestividade, restando prejudicados os demais
Recursos Voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722539/2018-12
Fl. 8182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou
procedente em parte as Impugnações tempestivamente apresentadas pelo contribuinte e
responsáveis solidários contra o Auto de Infração de fls. 4.328/4.447, lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-
calendário de 2013 a 2015, no valor histórico de R$ 95.652.582,79.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e demais responsáveis
solidários apresentaram Impugnação, pugnando pelo cancelamento do Auto de Infração, ou no
caso dos responsáveis, pela sua exclusão do polo passivo do presente lançamento.
Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-67.747 (fls. 7.227/7.325) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são
especialmente importantes em contextos associativos nos quais os operadores
efetivos das infrações se escudam em terceiros.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de perícia somente é deferido quando necessário à formação de
convicção por parte do julgador. A realização de perícia é desnecessária
quando é possível a apresentação de prova documental sobre as questões
controversas e, ainda, quando constatado que os elementos trazidos aos autos
são suficientes para o deslinde da questão.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente é preciso salientar que a DRJ, mediante o referido julgamento, julgou
parcialmente procedentes as impugnações que foram consideradas tempestivas, e que a DRJ
deixou de apreciar as alegações contidas na defesa dos responsáveis Partisul Participações Ltda,
Tatticasul Consultoria Ltda, e Alexandre José Baptista, sob a alegação de intempestividade.
As razões que fundamentaram a decisão podem ser verificadas no seguinte
excerto, extraído do voto:

Fl. 8183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

“Quanto à impugnação apresentada pela Partisul, é incontroverso entre a autoridade
preparadora e a sociedade que a ciência do lançamento se deu no dia 3 de dezembro
de 2018, uma segunda–feira. O prazo para impugnar, então, teve iniciada a sua
contagem no dia seguinte (4 de dezembro de 2018, uma terça-feira). Contados os 30
dias do prazo, incluindo o do início da contagem e o último, culminamos com o final
do prazo no dia 2 de janeiro de 2019, uma quarta-feira. Como a impugnação foi
apresentada no dia 3 de janeiro de 2019, a mesma é intempestiva.
Quanto à impugnação apresentada pela Tattica Sul, é incontroverso entre a
autoridade preparadora e a sociedade que a ciência do lançamento se deu no dia 4 de
dezembro de 2018, uma terça–feira. O prazo para impugnar, então, teve iniciada a
sua contagem no dia seguinte (5 de dezembro de 2018, uma quarta-feira). Contados
os 30 dias do prazo, incluindo o do início da contagem e o último, culminamos com o
final do prazo no dia 3 de janeiro de 2019, uma quinta-feira. O próprio impugnante
concorda com esse cálculo, posto que defende a tempestividade da impugnação
apresentada até essa data. Como a impugnação foi apresentada no dia 7 de janeiro
de 2019, a mesma é intempestiva.
Quanto à impugnação apresentada por Alexandre José Baptista, é incontroverso
entre a autoridade preparadora e a pessoa física que a ciência do lançamento se deu
no dia 1o de dezembro de 2018, um sábado. O prazo para impugnar, então, teve
iniciada a sua contagem no dia 4 de dezembro de 2018, uma terça-feira. Contados os
30 dias do prazo, incluindo o do início da contagem e o último, culminamos com o
final do prazo no dia 2 de janeiro de 2019, uma quarta-feira. O próprio impugnante
concorda com esse cálculo, posto que defende a tempestividade da impugnação
apresentada até essa data. Como a impugnação foi apresentada no dia 3 de janeiro
de 2019, a mesma é intempestiva.”.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
7.506/7.584), assim como os responsáveis solidários (fls. 7.778/7.812, 7.831/7.868, 7.879/7.911,
7.914/7.960, 7.997/8.020, 8.023/8.060 e 8.095/8.131).
Vale evidenciar os recursos da Partisul Participações Ltda, da Tatticasul
Consultoria Ltda, e do Alexandre José Baptista, em que alegam a nulidade do Acórdão, com
base nas seguintes alegações:

a) Alegam que houve um descompasso entre a data do protocolo da
Impugnação na unidade da Receita Federal e a juntada no sistema interno,
pois todos os três teriam protocolado a impugnação no dia 02/01/2019, ou
seja dentro do prazo estabelecido na legislação, mas que somente foram
juntados no dia 03/01/2019 – caso das impugnações de Alexandre e da
Partisul – e no dia 07/01/2019 – caso da Tatticasul;
b) Que tal alegação pode ser comprovada mediante a documentação anexada
aos Recursos (fls. 7.964/7.970, 8.072/8.088 e 8.152/8.154), e que não pode
a demora interna da agência em anexar os referidos documentos resultar
no cerceamento do direito de defesa dos sujeitos passivos.
Fl. 8184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por
isso deles conheço.
Por entender que o relatório da DRJ foi suficientemente claro, bem como
entendendo que os recursos apresentados pelos solidários Partisul Participações Ltda, Tatticasul
Consultoria Ltda e Alexandre José Baptista, possuem questões preliminares relevantes, deixei de
aprofundar no relatório relativo aos demais Recursos Voluntário, visto que entendo assistir razão
nas preliminares de nulidade por elas suscitadas.
Como já acima relatado, as impugnações apresentadas pelos 3 responsáveis
solidários foram não conhecidas em razão da suposta intempestividade.
As razões que embasaram o não conhecimento constantes do voto da DRJ são as
seguintes:

“Quanto à impugnação apresentada pela Partisul, é incontroverso entre a autoridade
preparadora e a sociedade que a ciência do lançamento se deu no dia 3 de dezembro
de 2018, uma segunda–feira. O prazo para impugnar, então, teve iniciada a sua
contagem no dia seguinte (4 de dezembro de 2018, uma terça-feira). Contados os 30
dias do prazo, incluindo o do início da contagem e o último, culminamos com o final
do prazo no dia 2 de janeiro de 2019, uma quarta-feira. Como a impugnação foi
apresentada no dia 3 de janeiro de 2019, a mesma é intempestiva.
Quanto à impugnação apresentada pela Tattica Sul, é incontroverso entre a
autoridade preparadora e a sociedade que a ciência do lançamento se deu no dia 4 de
dezembro de 2018, uma terça–feira. O prazo para impugnar, então, teve iniciada a
sua contagem no dia seguinte (5 de dezembro de 2018, uma quarta-feira). Contados
os 30 dias do prazo, incluindo o do início da contagem e o último, culminamos com o
final do prazo no dia 3 de janeiro de 2019, uma quinta-feira. O próprio impugnante
concorda com esse cálculo, posto que defende a tempestividade da impugnação
apresentada até essa data. Como a impugnação foi apresentada no dia 7 de janeiro
de 2019, a mesma é intempestiva.
Quanto à impugnação apresentada por Alexandre José Baptista, é incontroverso
entre a autoridade preparadora e a pessoa física que a ciência do lançamento se deu
Fl. 8185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

no dia 1o de dezembro de 2018, um sábado. O prazo para impugnar, então, teve
iniciada a sua contagem no dia 4 de dezembro de 2018, uma terça-feira. Contados os
30 dias do prazo, incluindo o do início da contagem e o último, culminamos com o
final do prazo no dia 2 de janeiro de 2019, uma quarta-feira. O próprio impugnante
concorda com esse cálculo, posto que defende a tempestividade da impugnação
apresentada até essa data. Como a impugnação foi apresentada no dia 3 de janeiro
de 2019, a mesma é intempestiva.”.

Não restam dúvidas a respeito da data de ciência do lançamento relativo às três
responsáveis solidárias e tais atos foram válidos.
A questão se põe é em relação à data de protocolo das respectivas impugnações.
Isto porque, as recorrentes aduzem em sede preliminar a tempestividade de suas
impugnações vez que, em que pese tenham sido protocoladas no último dia do prazo, apenas
foram juntadas ao processo eletrônico no dia seguinte. Trazem provas do alegado. Senão
vejamos:

Impugnação de Partisul Participações Ltda
É incontroverso entre a autoridade preparadora e a sociedade que a ciência do
lançamento se deu no dia 3 de dezembro de 2018 (segunda–feira) e o prazo para impugnar,
encerrou-se no dia 2 de janeiro de 2019 (quarta-feira).
Ocorre que, apesar da juntada da referida impugnação ter sido realizada pela
autoridade preparadora no dia 03 de janeiro de 2019 as 08:29, o READ constante das fls. 5127 a
5129 comprova que a Recorrente apresentou a sua impugnação às 12:18 do dia 02/01/2019,
senão vejamos:

Fl. 8186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

Fl. 8187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

Assim, resta comprovada que a Impugnação foi tempestiva.
A mesma situação ocorreu quanto aos outros dois recorrentes, senão vejamos.

Impugnação de Tatticasul Consultoria Ltda
É incontroverso entre a autoridade preparadora e a sociedade que a ciência do
lançamento se deu no dia 4 de dezembro de 2018 (terça–feira) e o prazo para impugnar,
encerrou-se no dia 3 de janeiro de 2019 (quinta-feira).
Ocorre que, apesar da juntada da referida impugnação ter sido realizada pela
autoridade preparadora no dia 07 de janeiro de 2019, o READ constante das fls. 4696 a 4697
comprova que a Recorrente apresentou a sua impugnação às 10:02 do dia 02/01/2019, senão
vejamos:

Fl. 8188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

Assim, resta comprovada que a Impugnação foi tempestiva.

Impugnação de Alexandre José Baptista
É incontroverso entre a autoridade preparadora e a sociedade que a ciência do
lançamento se deu no dia 1 de dezembro de 2018 (sábado) e o prazo para impugnar, encerrou-se
no dia 2 de janeiro de 2019 (quarta-feira).
Ocorre que, apesar da juntada da referida impugnação ter sido realizada pela
autoridade preparadora no dia 03 de janeiro de 2019, o READ constante das fls. 4696 a 4697
comprova que a Recorrente apresentou a sua impugnação às 10:02 do dia 02/01/2019, senão
vejamos:

Fl. 8189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

Assim, resta comprovada que a Impugnação foi tempestiva.

Passo ao voto.
Desta forma, em que pese as Impugnações apresentadas por Partisul Participações
Ltda, da Tatticasul Consultoria Ltda e Alexandre José Baptista não tenham sido conhecidas, o
contribuinte tem direito de apresentar Recurso para defender a tempestividade de sua
impugnação, sendo essa a única matéria que pode ser conhecida neste momento, sob pena de
Fl. 8190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722539/2018-12

supressão de instância. Assim é que, verificada a tempestividade das Impugnações, e tendo sido
instaurado o litígio administrativo, a sua não apreciação pela instância de origem importa em
nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa, nos termos do que dispõe o
art. 12 do RPAF.
Pois bem, entendo que os Recorrentes lograram êxito em comprovar os protocolos
tempestivos das suas Impugnações. Aparentemente, por um erro da unidade de origem que, ao
proceder a juntada posterior das impugnações não atestou as suas tempestividades, bem como a
DRJ que não analisou detidamente os READS anexos às respectivas petições juntadas, as
mesmas foram tidas como intempestivas.
O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios da celeridade e do
informalismo, mas também é garantia constitucional do contribuinte a ampla defesa, o
contraditório e o duplo grau de jurisdição administrativa.
Outrossim, o art. 12 do RPAF é claro ao determinar a nulidade dos atos ocorridos
com cerceamento do direito de defesa.
Desta feita, oriento meu voto por declarar a nulidade da decisão da DRJ, devendo
os autos retornarem para novo julgamento, desta feita apreciando as Impugnações apresentadas
por Partisul Participações Ltda, da Tatticasul Consultoria Ltda e Alexandre José Baptista, posto
que tempestivas. Restam prejudicadas os demais Recursos Voluntários.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 8191
DF CARF MF
Original